Tribunal: TJPA
Processo: 0801533-72.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801533-72.2020.8.14.0008

APELANTE: ISMAEL DE SOUZA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, II VII, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL).
DESPROVIMENTO.
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA HIPÓTESE EM QUE RESTA DEMONSTRADO QUE O ACUSADO, MEDIANTE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E SEU COMPARSA, CONCORREU EFICAZMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. ASSIM, DENTRO DO CONTEXTO EM QUE SE INSERE, A INCUMBÊNCIA DE RECOLHER OS OBJETOS, BEM COMO, USAR A FACA PARA COAGIR A VÍTIMA A ENTREGAR OS OBJETOS, SE DEMONSTRA ESSENCIAL PARA O ÊXITO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
TESE REJEITADA.
NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, NÃO INCIDEM AGRAVANTES OU ATENUANTES, CONFORME RESSALTADO PELO MAGISTRADO
A QUO
, JÁ QUE O RÉU NÃO CONFESSOU ESPONTANEAMENTE A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, APENAS DECLARANDO QUE SEU SUPOSTO PRIMO TERIA EMPREGADO A GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA, FATO QUE FOI DESMENTIDO PELA PRÓPRIA OFENDIDA.

3.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, VEZ QUE É COMPREENSÍVEL QUE A PENA SEJA CUMPRIDA NO SEMIABERTO, ANTE O
QUANTUM
DA PENA APLICADO. O ARTIGO. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL, ESTABELECE QUE SE A PENA FOR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDA A 08 (OITO) ANOS, O REGIME INICIAL DEVERÁ SER O SEMIABERTO.

4.

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPROVIMENTO.
COM BASE NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL, CABE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO, QUANDO, A PENA APLICADA NÃO FOR SUPERIOR A QUATRO ANOS E O CRIME NÃO FOR COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NO CASO EM COMENTO, NÃO SE ENCAIXA A APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL, POSTO QUE A PENA COMINADA AO APELANTE FOI SUPERIOR A QUATRO ANOS, ASSIM COMO, O CRIME FOI COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA, PERPETRADA COM USO DE ARMA BRANCA (FACA) A FIM DE COAGIR A VÍTIMA A ENTREGAR OS OBJETOS.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO CONHECIMENTO.
É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO APELANTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE
HABEAS CORPUS,
UMA VEZ QUE SE TRATA DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO JUDICIAL, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO DE NOSSO TRIBUNAL.

6.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
PARCIALMENTE PROVIDO.

É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO OS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ O MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PELO FATO DO ROUBO HAVER SIDO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA, AUMENTOU-SE EM 1/3 A PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO EM PARTE e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer em parte
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16/08/2021 e término em 23/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

AC
ÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801533-72.2020.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE:
ISMAEL DE SOUZA BARBOSA

ADVOGADO PARTICULAR:
ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA (OAB/PA n°. 19.782)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ISMAEL DE SOUZA BARBOSA
, por intermédio de Advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
(fls. 343/348), que o condenou às penas de
07
anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Semia
berto
, além do pagamento de
173 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca).

Na
denúncia
(fls. 189/191), o representante do Ministério Público narrou que no dia 01/12/2020, por volta das 07:20 horas, em uma via pública, em frente ao portão da “Academia do Naldo”, localizada na Rua Sete de Setembro, neste Município de Barcarena/PA, a vítima foi abordada na frente do portão da academia que frequenta, por dois homens que estavam em uma bicicleta, sendo um deles o denunciado, que estava com o rosto descoberto, e o seu comparsa, que encobria seu rosto com uma camisa e um chapéu, oportunidade em que o denunciado foi em direção à vítima, puxando sua bicicleta e sacando uma faca, anunciando o assalto.

O comparsa do denunciado aproximou-se da vítima fazendo menção de estar armado, enquanto que ISMAEL pegava os pertences da vítima, ameaçando furá-la caso não entregasse os seus bens. Após o delito, o acusado empreendeu fuga na bicicleta da vítima, enquanto seu comparsa seguiu na bicicleta em que chegaram ao local do crime.

A vítima foi até o batalhão de Polícia Militar, e acompanhou os policiais na busca pelos indivíduos, ocasião em que avistou os dois homens, tendo identificado-os, pois um deles conduzia sua bicicleta, qual seja, o denunciado. Os indivíduos tentaram fugir quando avistaram a viatura se aproximar, porém sem êxito para o denunciado, que caiu e foi detido de posse da bicicleta da vítima, tendo o outro indivíduo conseguido fugir levando consigo a bolsa e os outros pertences objetos do roubo.

Em decorrência das circunstâncias e evidências, foi procedida a prisão em flagrante do denunciado ISMAEL DE SOUZA BARBOSA, o qual foi conduzido, até a Delegacia de Polícia Civil, para que fossem tomadas as devidas providências. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 406/415), o recorrente pugnou pela:
1) participação de menor importância; 2) reconhecimento da atenuante da confissão; 3) pena-base no mínimo legal; 4) alteração do regime; 5) conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e 6) possibilidade de apelar em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 419/429), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 439/450), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
participação de menor importância; reconhecimento da atenuante da confissão; pena-base no mínimo legal; alteração do regime; conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e possibilidade de apelar em liberdade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Sustenta a defesa, que deve ser reconhecida a minorante de menor participação do réu na ação delituosa, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O Código Penal, no § 1º do art. 29, dispõe acerca da participação de menor importância,
in verbis
:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide

nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

No caso dos autos, não há que se reconhecer a referida causa de diminuição, já que consta dos autos provas de que o acusado na companhia de outro indivíduo não identificado nos autos participou efetivamente da execução do delito. A vítima Dulcilene narrou que foi abordada por dois indivíduos, que ambos exigiram que ela entregasse seus pertences.

Além do mais, o apelante teve participação ativa no delito sem a qual o crime poderia não ter se materializado, vez que ISMAEL foi o responsável por recolher os objetos da vítima, assim como, foi ele quem a abordou dizendo: “perdeu, perdeu”, além disso, ele portava uma faca o qual a ofendida pôde ver a lâmina. Da análise dos fatos, conclui-se que o que houve entre ISMAEL e o indivíduo não identificado foi divisão de tarefas com o fim de obter a consumação do crime, de forma que ambos são coautores do mesmo fato, haja vista que, dentro do contexto em que se insere, a incumbência de recolher os objetos, bem como, usar a faca para coagir a vítima a entregar os objetos, se demonstra essencial para o êxito da consumação delitiva.

Emerge ainda dos autos, que o apelante e seu comparsa, agiram de forma eficaz para o sucesso da empreitada criminosa, atuando na consecução do crime, pois a presença dos dois, como já dito, foi decisiva para a intimidação da vítima e a entrega dos bens.

Dessa forma, é latente que o acusado e seu comparsa possuíam o domínio funcional dos fatos, ou seja, tinha capacidade de fazer continuar ou de impedir a conduta delituosa, portanto patente
a unidade de desígnios e a comunhão de esforços. Logo, não se cogita de conduta meramente omissiva, nem o reconhecimento de participação de menor importância.

Quanto ao tema, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS APELANTES RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN INDEM ANTE A APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DE COCULPABILIDADE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, que mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram os pertences de várias vítimas que se encontravam dentro de um restaurante, não há como se reconhecer a participação de menor importância.

(TJPA – APL 2020.01337469-56, 212.883, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Assim, o que resta evidenciado é que o conjunto probatório dos autos é harmônico e contundente, no sentido de que o réu e seu comparsa agiram com dolo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante emprego de arma branca, em concurso de agentes, o que se amolda ao tipo penal do crime de roubo.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, d, do Código Penal, no entanto não há como acolher tal questionamento.

Na segunda fase de dosimetria da pena, não incidem agravantes ou atenuantes, conforme ressaltado pelo magistrado
a quo
, já que o réu não confessou espontaneamente a prática do crime de roubo, apenas declarando que seu suposto primo teria empregado a grave ameaça contra a vítima, fato que foi desmentido pela própria ofendida.

3.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO.

O regime de pena imposto ao Réu fora o inicialmente semiaberto. Entretanto, alega a defesa que o correto seria o aberto.

No entanto, entendo que não assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser mantida, vez que é compreensível que a pena seja cumprida no semiaberto, ante o quantum aplicado.

O Art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro, estabelece que se a pena for superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, o regime inicial deverá ser o semiaberto:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Por conseguinte, considerando a pena aplicada, assim como o disposto no art. 33, §2º, “b” do Código Penal Brasileiro, deve ser mantida a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, razão pela qual, neste ponto, o pleito defensivo sobre a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal não pode ser acolhido.

4.

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Com base no art. 44 do Código Penal, cabe substituição das penas privativas de liberdade em restritiva de direito, quando, a pena aplicada não for superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça.

Vejamos:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

No caso em comento, não se encaixa a aplicação do art. 44 do Código Penal, posto que a pena cominada ao apelante foi superior a quatro anos, assim como, o crime foi cometido com grave ameaça, perpetrada com uso de arma branca (faca) a fim de coagir a vítima a entregar os objetos.

Desta feita, não merece prosperar o pedido de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o apelante não possui os requisitos para a conversão, assim sendo, pugna que a sentença, ora combatida, seja mantida.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Por fim, a Defesa pleiteou o direito do acusado recorrer em liberdade.

Não conheço do pedido da defesa, uma vez que é inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus,
uma vez que se trata de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, conforme Previsão do artigo 30, I, “a”, do Regimento Interno de nosso Tribunal.

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

6.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

Conforme relatado, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB são favoráveis ao acusado, notadamente em virtude dele ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes e residência fixa. Além disso, pleiteia o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea.

Para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve o magistrado, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, os motivos e circunstâncias do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)
o
s motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis (...)”;

“(...)
as circunstâncias
são reprováveis, pois o acusado praticou a ameaça com a utilização de uma faca para impor mais medo à vítima (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula n° 19 da jurisprudência consolidada
do TJPA dispõe que
"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. ".

Na hipótese vertente, os motivos e circunstâncias do crime
não podem ser avaliados pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
4 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém reconheço a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II e VII, do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 130 (cento e trintadezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço em parte do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando

a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 24/08/2021